Tribunal: TJDFT
Processo: 0706499-26.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. APELANTE REINCIDENTE. PENA PECUNIÁRIA READEQUADA. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DE TERCEIROS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o primeiro apelante como incurso no art. 306, caput, da Lei no 9.503/1997 e o segundo como incurso nos arts. 16, caput, e 15, caput, ambos da Lei no 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e disparo de arma de fogo; (ii) estabelecer se incide o princípio da insignificância quanto ao delito de disparo de arma de fogo; (iii) determinar a fração adequada para a elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria; (iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) verificar a possibilidade de restituição da arma de fogo apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e disparo de arma de fogo quando praticados com desígnios autônomos e em contextos fáticos distintos.
4. O crime de disparo de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo inviável a aplicação do princípio da insignificância quando realizado em via pública, dada a elevada potencialidade lesiva inerente ao ato.
5. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
6. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporção com a pena privativa de liberdade.
7. A reincidência e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
8. A restituição de arma de fogo apreendida exige comprovação inequívoca da propriedade ou posse legítima, o que não se verifica quando o bem pertence a terceiro estranho à relação processual.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para um apelante e desprovido para o outro.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 49, § 1o, 59 e 77; CTB, art. 306, caput; Lei no 10.826/2003, arts. 15 e 16, caput; Súmula no 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2008658, Apelação Criminal no 0700269-65.2024.8.07.0008, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2044845, Apelação Criminal no 0702179-03.2024.8.07.0017, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.09.2025.